Tribunal: TJSP
Processo: 1002166-17.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067865
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002166-17.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELEAZAR
SANTIAGO V FLORES METODOLOGIA DE ENSINO, são apelados EVANDRO DA
SILVA FERREIRA e JOSÉ DEVANIR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível no 1002166-17.2019.8.26.0068 -Voto no
2
2a Vara Cível da Comarca de Barueri
Apelação n. 1002166-17.2019.8.26.0068
Apelante: Eleazar Santiago V. Flores Metodologia de Ensino ME.
Apelados: Evandro da Silva Ferreira e outro
Voto n. 18.205
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à execução
de título extrajudicial. Competência preferencial
de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito
Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos
moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3, da
Resolução n. 623/2013 do OETJSP. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos
autos para redistribuição ao órgão competente.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 12/14, cujo relatório adoto, proferida pela juiza da 2a Vara
Cível da Comarca de Barueri, Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, que julgou
“IMPROCEDENTES os embargos opostos, determinando o prosseguimento
da execução”. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10%
do valor da execução.
Segundo o recorrente, embargante, a sentença
merece ser anulada, preliminarmente, por (i) nulidade da citação; e (ii)
cerceamento de defesa. No mérito, defende que a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque “não é devedor da quantia que lhe é
cobrada”. Defende a ocorrência de confusão patrimonial, iliquidez do título
executivo, excesso de execução, juros abusivos e cobrança indevida de multa.
Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo (gratuidade
da justiça - fls. 7) e não respondido.
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível no 1002166-17.2019.8.26.0068 -Voto no
3
Esse é o relatório.
O recurso deve ser redistribuído para uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras), pois este órgão não tem competência para dirimir a questão em
pauta.
O caso concreto é de embargos à execução de título
extrajudicial lastreada num “documento particular assinado pelo devedor e
por 2 (duas) testemunhas” (artigo 784, inciso III, do Código de Processo
Civil ver fls. 55/68).
E pouco importa a relação jurídica subjacente ao
título executivo para fins de fixação de competência recursal, como
tradicionalmente decide já há alguns anos o Grupo Especial da Seção do
Direito Privado.
Nesses termos, força a aplicação do artigo 5o, inciso
II.3, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça:
compete à Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a
e 38a Câmaras, julgar preferencialmente as “ações e execuções de
insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência
ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição
de título ao portador”.
Com efeito, assim foram recentemente decididos
conflitos de competência envolvendo as Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial e as Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado em casos
de embargos à execução de título extrajudicial:
“Conflito de Competência - Embargos à execução
de título extrajudicial - Competência recursal que se define
pelo pedido e pela causa de pedir - Incidência da regra
inserta no artigo 5o, II.3 da Resolução 623/2013 -
Irrelevância da relação que subjaz ao título executivo -
Competência da e. Segunda Subseção de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível no 1002166-17.2019.8.26.0068 -Voto no
4
Precedentes deste Colendo Grupo Especial
Conflito
procedente, para reconhecer a competência da e. 38a
Câmara de Direito Privado” (TJSP, Conflito de Competência n.
0018293-57.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, j. 23-05-2019, rel. Des. A. C. Mathias Coltro).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Embargos à
execução
Execução de título extrajudicial -Matéria de
competência da Segunda Subseção da Seção de Direito
Privado (24a Câmara)
Resolução no 623/2013, deste
Tribunal, artigo 5o, II.3
Conflito procedente” (TJSP,
Conflito de Competência n. 0015504-85.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 12-06-2019, rel. Des.
Costa Netto).
Posto isso, não conheço do recurso e determino a
sua redistribuição a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado
deste Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica